Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706109-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOLON O BRAGA FILHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Esgotamento do Objeto - Agravo de Instrumento O impetrante interpôs o recurso ordinário contra a Decisão na Exceção de Pré-Executividade. Assim, foi-lhe fornecida a Decisão a qual não tinha acesso. Portanto, eventual concessão de efeito suspensivo, liberação ou não de valores bloqueados deverá ser decidida no recurso próprio. A suspensão da ordem do Juízo de origem, aqui neste Mandado de Segurança, foi pontual. Apenas para permitir à parte a interposição do respectivo recurso. Assim, houve perda superveniente do interesse de agir. Diante do exposto, DENEGO a Segurança sem resolução do mérito e EXTINGO o processo na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator